Tribunal: TCU
Processo: 006.676/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelas Sras. Gracia Maria Moraes Martinez e Celimeire Moraes Bahia em face do Acórdão 2866/2024-TCU-Primeira Câmara, que considerou ilegal e negou registro o ato de pensão militar instituída pelo ex-militar João Evangelista Moraes, emitido pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Gracia Maria Moraes Martinez e Celimeire Moraes Bahia em face do Acórdão 2866/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, dar-lhes provimento, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 2866/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e registrar o ato de concessão de pensão militar instituída pelo ex-militar João Evangelista Moraes em benefício de Gracia Maria Moraes Martinez e Celimeire Moraes Bahia; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes e ao Comando do Exército.